Tribunal: STF
Processo: HC 137783
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-10-03
Data de publicação: 2017-10-03

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – IMPUTAÇÃO. A gravidade da imputação, considerado o princípio da não culpabilidade, é insuficiente, por si só, a levar à prisão provisória. 



    PERÍCIA – MATERIAL TÓXICO – EMPRESAS – INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA – RATIFICAÇÃO. Uma vez ratificados pelo Instituto de Criminalística, os laudos apresentados por empresas fabricantes de agrotóxicos, tem-se atendido o disposto no artigo 159 do Código Penal.